Tribunal: TJSP
Processo: 2240621-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Honorários advocatícios sucumbenciais. Litigiosidade no caso concreto. Condenação devida. Entendimento pacífico do STJ. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.